Tribunal: TJDFT
Processo: 0005567-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO. OMISSÃO. CONSTATADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, a corrigir erro material e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Padece de omissão o julgado cujo texto deixa de observar fato incontroverso nos autos no sentido de que o automóvel encontra-se em depósito com a Ré desde 2014.
3. Recurso conhecido e provido.Unânime.